Tribunal: TJES
Processo: 5000260-89.2025.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-89.2025.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE NÃO AUTORIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a nulidade de saque efetuado por meio de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incidem prescrição e decadência sobre a pretensão de reconhecimento de inexistência de débito e repetição de valores; (ii) estabelecer se houve falha da instituição financeira na comprovação da regularidade do saque consignado; (iii) determinar se são devidos a repetição do indébito em dobro e os danos morais arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC tem como termo inicial a data do último desconto, por se tratar de relação de trato sucessivo, não havendo prescrição ou decadência enquanto persistirem os abatimentos mensais.

4. A controvérsia envolve alegação de inexistência de débito, de modo que incumbe ao fornecedor demonstrar a validade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC, aliado à incidência do CDC conforme a Súmula 297 do STJ.

5. A instituição financeira não comprova a autorização do saque realizado via cartão consignado, limitando-se a apresentar documentação referente apenas à contratação do cartão, sem demonstrar a anuência do consumidor para a operação questionada.

6. A vulnerabilidade agravada do consumidor idoso exige cautelas adicionais na verificação de identidade e prevenção de fraudes, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira mesmo em caso de atuação de terceiros.

7. A repetição em dobro é cabível quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo suficiente a leviandade da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ e EAREsp 676.608/RS).

8. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza violação a direitos da personalidade e enseja dano moral, à luz da Súmula 479 do STJ, sendo adequada e proporcional a quantia arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para discutir inexistência de débito decorrente de saque ou empréstimo consignado inicia-se com o último desconto efetuado no benefício previdenciário.

2. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade do saque realizado via cartão de crédito consignado, especialmente quando alegada fraude.

3. A repetição em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que ausente má-fé subjetiva.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.927/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/02/2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/07/2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, voto-vista Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000260-89.2025.8.08.0010

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: JOSÉ SANTANA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A em razão da Sentença de Id 17298520, na qual a MM Juíza da Vara Única do Juízo de Bom Jesus do Norte, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada por José Santana da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a restituição, em dobro, dos descontos efetuados indevidamente relacionados ao contrato n. 77956315, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se da inicial (Id 17297133) que o autor é idoso aposentado, recebendo benefício previdenciário junto ao INSS. Narra que, em agosto de 2022, recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como atendente da instituição financeira requerida, informando-lhe da existência de saldo a ser resgatado junto ao Banco Central. Confiando nas informações fornecidas, forneceu seus dados bancários a fim de receber o depósito do valor.

Com efeito, o requerente recebeu a quantia de R$1.572,56 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) em sua conta corrente. Contudo, após averiguar a origem do depósito, verificou tratar-se de saque realizado em seu cartão de crédito consignado, na data de 11/08/2022, transação a qual alega não ter solicitado ou autorizado. Após o ocorrido, observou também a ocorrência de descontos mensais em sua folha de pagamento no importe de R$90,44 (noventa reais e quarenta e quatro centavos).

No recurso de Id 17298521, a parte Apelante sustenta, preliminarmente, a incidência de prescrição e decadência
, uma vez que o contrato foi firmado entre as partes em 11/05/2018 e a ação apenas foi ajuizada em 27/03/2025.

Acerca do tema, é cediço que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão fundada em ausência de contratação de empréstimo consignado ou de saque em cartão de crédito consignado é a data do último desconto no benefício previdenciário.

Esse é o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 27, CDC. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ILICITUDE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”, devendo-se salientar que
“o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.”
(STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021) (...). (AC n. 5013875-51.2022.8.08.0011, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2023)
Sem grifos no original

O mesmo ocorre com o prazo decadencial. Isto porque a lesão ao consumidor se renova a cada desconto e, portanto, o termo inicial para ingressar com ação que visa a anulação de todo o contrato e a devolução das parcelas é justamente a data do último desconto.

A presente ação foi interposta em 2025, momento em que ainda ocorriam os descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário, de modo que
não há que se falar em ocorrência de prescrição ou decadência
no caso dos autos.

No mérito,
pugna pela reforma da Sentença argumentando, em síntese, que o cartão de crédito consignado foi contratado de forma regular e válida e que, portanto, é incabível a condenação em restituição do valor referente ao saque e à indenização por danos morais, porquanto inexistentes.

Pois bem. Não merece prosperar a irresignação da parte recorrente.

Isto porque é de comezinha sabença que, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, nos termos do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, à luz do que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, o que possibilita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Todavia, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer juntou aos autos contrato referente ao objeto controvertido nos autos, isto é, o saque feito mediante cartão de crédito consignado, limitando-se, apenas, a comprovar a existência de contratação do cartão em si.

O autor, por sua vez, não nega que tenha firmado, em 2018, contrato de cartão de crédito consignado com saque, mas afirma que jamais recebera o plástico do cartão e, portanto, não o utilizou, tampouco solicitou novo saque em agosto de 2022.

Ademais, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta por culpa de terceiros, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento. Isto porque, exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados, sobretudo ao se tratar de consumidor idoso, considerado como hipervulnerável.

Dessa forma, é de se constatar que o Apelado foi vítima de empréstimo via cartão de crédito consignado em seu nome mediante fraude, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença para reconhecer a nulidade do saque.

Acerca da restituição do indébito, o entendimento do colendo STJ é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Contudo, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente cobrados nos meses de abril de 2021 em diante.

Isto porque, n
a hipótese, a instituição financeira não observou seus deveres anexos de segurança, proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência do consumidor, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Por fim, insurge-se o Apelante quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do valor da indenização, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Assim, tendo em vista a contratação fraudulenta em nome do Autor, que geraram descontos em suas verbas de subsistência, entendo que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, em R$5.000,00 (oito mil reais), é razoável e proporcional ao caso.

Logo, necessária a manutenção da sentença, para determinar a restituição de forma em dobro dos valores descontados referentes ao saque em cartão de crédito consignado efetuados em agosto de 2022, bem como a condenação em danos morais em
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração do valor fixado pelo juízo
a quo
a título de honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.